Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto aos segundos operou a preclusão consumativa.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração Id. 16880802 não conhecidos. Embargos de Declaração Id. 16866107 conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.